Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR PARCIAL PAGO EXTRAJUDICIALMENTE. AMORTIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO ADIMPLIDO. ART. 5o, §7o, DA LEI N. 6.194/1974. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICÁVEL.
1. Da análise pormenorizada do laudo médico produzido nos autos, constata-se que a expert nomeada concluiu, de forma categórica, que a sequela experimentada pela autora poderia ter sido temporária caso tivesse acesso à fisioterapia motora adequada à época da lesão, situação que não se verificou na prática, resultando em inequívoca invalidez parcial permanente do órgão afetado.
2. Da inteligência do artigo 5o, §1o e §7o, da Lei n. 6.194/74, o pagamento extrajudicial de indenização do seguro DPVAT deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos necessários a comprovar o direito ao recebimento de indenização, somente havendo a incidência de correção monetária e juros de mora caso a indenização não seja paga administrativamente no prazo fixado. Precedentes.
2.1. Uma vez que o pagamento parcial da indenização securitária não foi extemporâneo, quanto ao particular, não é cabível a incidência de correção monetária e de juros de mora entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa, devendo incidir a correção monetária das indenizações do seguro obrigatório desde o evento danoso, quanto ao quantum residual controverso. Precedente vinculante do c. STJ.
3. Os juros de mora, decorrentes de indenização por danos extrapatrimoniais derivados da relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
4. A despeito de o montante da indenização ter sido fixado em valor inferior àquele inicialmente pleiteado, a parte autora sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, razão pela qual não há que se falar em sucumbência mínima de qualquer das partes.
4.1. Não há qualquer impedimento à aplicação da sucumbência recíproca aos casos que tratam acerca do seguro DPVAT. Precedentes.
4.2. Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencido e vencedor, deve ser mantida a conclusão sentencial pela configuração da sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional das despesas processuais, em atenção ao que determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.